Tribunal: TJES
Processo: 5001834-05.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001834-05.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARILEIDI DE MORAES MACEDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001834-05.2021.8.08.0038

RECORRENTES: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: MARILEIDI DE MORAES MACEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituições financeiras contra sentença que as condenou ao pagamento de danos materiais e morais em virtude de fraude bancária ("boleto falso"). A autora, ora recorrida, realizou o pagamento de parcela de financiamento veicular acreditando tratar-se de documento legítimo enviado pelo banco, quando, na verdade, fora emitido por fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro (emissão de boleto falso), ou se a conduta da consumidora — ao contatar canal não oficial de atendimento e ignorar discrepâncias nos dados do beneficiário — configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor é objetivo, fundamentado na teoria do risco da atividade, mas admite a exclusão do dever de indenizar quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

A prova dos autos demonstra que a consumidora iniciou contato por número de WhatsApp não oficial e não verificado, fornecendo voluntariamente dados pessoais e do contrato a terceiros estranhos à lide.

Verificou-se que o boleto pago apresentava como beneficiário empresa diversa (PagSeguro Internet S/A) daquela que figura como credora real no contrato (Aymoré Crédito e Financiamento), evidenciando falta de cautela elementar por parte da recorrida.

Inexistindo prova de falha no sistema de segurança ou conduta ativa/omissiva por parte dos recorrentes que tenha contribuído para a fraude, rompe-se o nexo de causalidade pela culpa exclusiva da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor que, sem a devida cautela, utiliza canais de comunicação não oficiais e efetua pagamento de boleto com beneficiário distinto do credor real."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98 e art. 5º, XXXII;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI e art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23.10.2024;

STJ, Súmula 43;

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARILEIDI DE MORAES MACEDO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR, solidariamente, os Requeridos AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a restituírem à Requerente, MARILEIDI DE MORAES MACEDO, o valor de R$ 916,13 (novecentos e dezesseis reais e treze centavos), a título de dano material. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data do desembolso], Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). CONDENAR, solidariamente, os Requeridos AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a pagarem à Requerente, MARILEIDI DE MORAES MACEDO, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao Requerido PAGSEGURO INTERNET LTDA”
.

Em sede recursal (ID 17723788), os recorrentes reiteram as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, relata que a autora entrou em contato com um canal não oficial do banco, passando as informações necessárias para gerar o boleto falso.

Contrarrazões nos ID’s 17723796 e 17723797.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, em relação a preliminar de falta de interesse de agir, entendo que a mesma deve ser rejeitada, uma vez que a extinção do processo por carência de ação só se justifica quando a parte não tiver necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, o que não é o caso dos autos.

De igual forma, rejeito, também, a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

Superadas tais questões, no mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

A partir do conjunto probatório produzido, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva da consumidora haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva dos requeridos que tenha dado causa aos danos alegados.

Os próprios autores alegam na inicial que foram vítimas de um golpe ao realizar o pagamento do boleto do financiamento. E seria possível identificar algumas particularidades que dariam indícios de que o pagamento não estava sendo destinado ao real beneficiário.

Pois bem. O contato se deu com um número de Whatsapp não oficial dos requeridos e sequer verificado, qual seja, + 55 11 96729-6392 (ID 17722928):

Consta da conversa que a própria autora forneceu seu número de CPF e dados do contrato para facilitar a fraude.

Além disso, no boleto falso consta como beneficiária a empresa PAGSEGURO INTERNET S/A, sendo que no boleto verdadeiro o real beneficiário é a empresa AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO. Basta verificar os dados constantes nos ID’s 17722930 e 17723734.

Há prova nos autos apenas do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da instituição financeira. Na verdade, a autora não teve cautela alguma em estabelecer contato com um terceiro estranho e efetuar o pagamento de um boleto com beneficiário diverso.

Desta forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva dos recorrentes, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que a responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estes tenham praticado ato que deram causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral dos fornecedores por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Assim, vejo por bem reformar a r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17723786, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5001834-05.2021.8.08.0038

VOGAL: Rafael Dalvi Guedes Pinto

VOTO DIVERGENTE. RESUMO:
Afastar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, reconhecendo o fortuito interno decorrente do acesso de fraudadores a dados sigilosos do contrato de financiamento da consumidora. Configurada a falha na segurança do serviço bancário, subsiste o dever de reparação solidária pelo prejuízo patrimonial suportado. Por outro lado, a ausência de restrição creditícia ou de violação direta a direitos da personalidade afasta a ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, configurando mero aborrecimento.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Fraude bancária. Boleto falso. Fortuito interno. Dados sigilosos. Danos materiais configurados. Danos morais afastados. Mero aborrecimento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelas instituições financeiras em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao pagamento de danos materiais e indenização por danos morais em virtude de fraude praticada por terceiro mediante boleto falso contendo dados precisos do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a emissão de boleto fraudulento contendo informações restritas do financiamento caracteriza fortuito interno e gera obrigação de indenizar o dano material; e (ii) se a falha na prestação do serviço acarreta abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva e fundamentada na teoria do risco da atividade econômica, respondendo solidariamente pelos danos gerados por fraudes de terceiros quando evidenciado o acesso a dados internos e sigilosos do consumidor, o que caracteriza fortuito interno.

4. O dano patrimonial resta cabalmente demonstrado pelo efetivo pagamento do título fraudulento induzido por erro escusável, ensejando o direito à restituição simples da quantia adimplida.

5. O descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço, desprovidos de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de ofensa direta aos atributos da personalidade humana, configuram mero aborrecimento e obstam a fixação de indenização por danos extrapatrimoniais. A parcela de contribuição do consumidor no resultado golpista também inibe, do ponto de vista da equidade, o reconhecimento de agravo sentimental na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A emissão de boleto fraudulento com utilização de dados internos e sigilosos do contrato de financiamento do consumidor configura fortuito interno, gerando o dever de reparação dos danos materiais. 2. A falha no serviço bancário que não resulte em negativação do nome ou em violação a direitos da personalidade caracteriza mero aborrecimento, sendo indevida a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante:
TJES, Enunciado nº 29.

VOTO

RELATÓRIO

Dispenso o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

Admissibilidade

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir sustentada pelas recorrentes porque a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao livre exercício do direito de ação, vigendo no ordenamento jurídico pátrio o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam igualmente mencionada pelas recorrentes porque referida defesa processual esboça fundamentos que se confundem com o mérito da pretensão, de modo que suas razões serão neste ambiente enfrentadas, como de estilo.

No mérito, a matéria controvertida cinge-se à verificação da responsabilidade civil de estabelecimentos bancários em decorrência de fraude perpetrada por terceiro através do golpe do boleto falso.

Analisados os autos, observa-se que o fraudador possuía pleno conhecimento de dados personalíssimos e específicos do contrato de financiamento veicular celebrado pela consumidora, tais como o valor exato da parcela e a qualificação contratual, circunstância que confere aparência de legitimidade absoluta ao documento emitido e impossibilita a identificação da fraude pelo homem médio.

O acesso de terceiros a informações sigilosas armazenadas nos bancos de dados das recorrentes demonstra inequívoca falha de segurança na custódia dos dados dos clientes. Mencionada vulnerabilidade integra o risco do empreendimento, configurando hipótese típica de fortuito interno, o qual não rompe o nexo de causalidade e atrai o dever de indenizar de forma objetiva e solidária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova relativo à regularidade dos sistemas de segurança e à ausência de vazamento de informações competia integralmente às rés, consoante as diretrizes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiram. Desse modo, impõe-se a procedência do pedido de reparação patrimonial, determinando-se a restituição simples do valor desembolsado de R$916,13.

Por outro lado, no que concerne ao pleito de indenização por danos extrapatrimoniais, assiste razão às recorrentes. O entendimento consolidado preconiza que o mero aborrecimento ou a simples falha na prestação de serviço não gera dano moral autônomo. Exige-se, para a sua configuração, a efetiva violação a direitos da personalidade, quais sejam, a vida, a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade ou a integridade física do indivíduo.

No caso concreto, conquanto a situação vivenciada cause evidente contratempo e irresignação, não há demonstração de que o nome da recorrida tenha sido lançado em cadastros de restrição ao crédito, tampouco de desdobramentos extraordinários que tenham aviltado a sua dignidade fundamental. O prejuízo experimentado ostenta natureza exclusivamente econômica, cuja recomposição integral opera-se por meio do ressarcimento material determinado.

Não se pode desconsiderar também que a consumidora contribuiu, ainda que em menor proporção, para a ocorrência da contrafação. E que as instituições financeiras suportarão o prejuízo do ilícito, de modo que alcançadas pelo episódio em análise. Estas circunstâncias, consideradas sob o critério de equidade, recomendam o afastamento do dever de indenizar por eventual agravo sentimental, restando justa a decisão que devolve a cliente ao estado anterior à ocorrência do noticiado golpe.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada parcialmente para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
DIVIRJO EM PARTE
do voto do Juiz Relator para
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente
a sentença de primeiro grau para o fim exclusivo de
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume a condenação das recorrentes, de forma solidária, ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 916,13, com correção monetária calculada a partir da data do desembolso até a última citação realizada pelo INPC/IBGE e juros de mora da última citação realizada em diante pela Taxa Selic.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, em estrita observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal